Tribunal: TJMT
Processo: 0000166-56.2018.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000166-56.2018.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), RICARTT SIMÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON –INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

2. Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz o Embargante que há omissão na decisão recorrida, pois deixou de apreciar os argumentos apresentados pelo embargante, em manifesto desrespeito ao artigo art. 489, § 1º, inciso IV do Código de Processo Civil que não considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Sustenta que, a c. Câmara deve se manifestar expressamente acerca da violação aos artigos 489, §1º, inciso IV, do CPC e art. 57, do CDC, a fim de que tais matérias possam ser apreciadas quando da interposição de recurso perante as Cortes Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, para reformar a decisão objurgada. Alternativamente, seja recebido o recurso para o fim de prequestionamento para a interposição de recurso às instancias superiores, invocando-se ainda a Súmula 98 do STJ.

Contrarrazões foram apresentadas sob id. 156969668.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade foi concedido provimento. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“[...] Já em id. 34397466, pág.04, consta certidão de reincidência da Apelante, o que agrava sua situação de desconformidade perante as Normas do Direito do Consumidor.

Seguindo o trâmite administrativo, houve a prolação de decisão, fundamentada, entre outros aspectos, no seguinte:

“De acordo com documentos constantes nos autos, a reclamada Calcenter Calçados Centro Oeste LTDA., não compareceu a audiência designada, não presentou defesa por escrito perante este órgão e nem se manifestou em momento algum nos autos; apesar de devidamente notificada em todos os atos.

(...)

A não apresentação de defesa escrita confere a autoridade competente a faculdade de aplicação de sanções administrativas além da penalidade prevista para o crime de desobediência.”

Outrossim, observo que para aplicação da sanção houve embasamento nos artigos 55, § 49, da Lei 8.078/90 c/c artigo 33. § 29, Decreto Federal n. 2.181/97, conforme exposto em id. 34397467. Após a decisão, a Apelante interpôs recurso administrativo, que foi recebido pelo órgão colegiado e negado provimento conforme id. 34397472.” (...)

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Vê-se assim que o valor da multa aplicado em R$8.166,66 (oito mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) está dentro dos patamares estabelecidos no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que, in casu, não restou demonstrado. (...)

Com efeito, depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração,
notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Do mesmo modo, no que concerne ao prequestionamento apontado pelo Embargante, sabe-se que o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023